Tribunal: TJMT
Processo: 1016992-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016992-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0105-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0106-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0107-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0125-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0126-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0132-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0140-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0145-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0158-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0016-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0172-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0180-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0022-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0224-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0227-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0253-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0255-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0260-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0261-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0277-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0028-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0288-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0030-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0032-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0034-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0040-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0043-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0046-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0049-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0080-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0007-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0008-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0012-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0024-26 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0025-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0026-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0027-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0030-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0031-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGO BEKAERT ARAMES LTDA - CNPJ: 61.074.506/0035-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS DIFAL – LIMINAR DEFERIDA COM BASE EM PREMISSAS EQUIVOCADAS – DECISÃO
EXTRA PETITA
– OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
extra petita
a decisão que ultrapassa os limites do pedido formulado pelas partes no processo.

2. Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1010896-42.2024.8.11.0041, deferiu a liminar para determinar que o Fisco Estadual se abstenha de exigir ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pelas impetrantes/agravadas para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, a partir do início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

Nas razões recursais o agravante alega que
“
ao contrário do que decidido na origem, a questão da anterioridade de exercício e nonagesimal não são objeto do mandado de segurança, Discute-se na origem eventual ilegalidade da base de cálculo do difal, após edição da LC 190/2022
”
.

Menciona que
“a decisão de origem decidiu de forma extra petita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (arts. 141 e 492 do CPC). Além disso, como a matéria sequer foi abordada na origem, eventual enfrentamento resultaria em supressão de instância
”
.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso para que determine a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento e, ao final, o seu provimento para que seja cassado tal
decisum
(Id. 221534650).

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes agravadas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso, de forma que a decisão que concedeu a medida liminar seja reexaminada nos termos do Agravo de Instrumento nº 1014958-54.2024.8.11.0000, interposto por elas (Id. 227803671).

O pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso não foi concedido (Id. 222501164).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. nº 228840698, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1010896-42.2024.8.11.0041, deferiu a liminar para determinar que o FISCO Estadual se abstenha de exigir ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias realizadas pelas impetrantes/agravadas para consumidores finais localizados no Estado de ato Grosso, a partir do início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

A parte agravante pleiteia
a cassação da decisão recorrida, por entender que o magistrado de primeiro grau, ao conceder a liminar, ultrapassou os limites dos pedidos formulados pelas impetrantes/agravadas.

Extrai-se dos autos que as agravadas impetraram o mandado de segurança nº 1010896-42.2024.8.11.0041 visando obter autorização para que em suas operações de vendas aos consumidores finais não contribuintes de ICMS, localizados no Estado de Mato Grosso, a apuração dos valores a serem recolhidos a título de ICMS-DIFAL seja feita a partir da utilização de base de cálculo
“única”
e não da base de cálculo
“dupla”
,

como vem ocorrendo.

A liminar foi deferida para determinar ao FISCO Estadual que se abstenha de cobrar ICMS-DIFAL das impetrantes nas operações de vendas realizadas por elas com consumidores finais não contribuintes, localizados neste Estado, até a vigência da Lei Complementar n. 190/2022, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Com efeito, verifica-se que
a matéria objeto do pedido liminar não possui consonância com a decisão agravada, a qual está alicerçada em premissas equivocadas
que e não tem relação com o pedido central da ação mandamental.

Como se sabe, é
extra petita
a decisão que ultrapassa os limites do pedido formulado pelas partes no processo, conforme prevê o artigo 492 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO – ILEGALIDADE DO ATO – NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E MERCADORIA APREENDIDA – DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PEDIDO INEXISTENTE - DECISÃO LIMINAR EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

2.
É extra petita a decisão que ultrapassa os limites do pedido formulado pelas partes no processo
”.
(N.U 1005170-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)
. (Destaquei).

No presente caso, verifica-se que o pedido liminar pleiteado no mandado de segurança tão somente versou sobre a utilização de BASE DUPLA no cálculo do ICMS DIFAL devido para o Estado de destino quando as operações de vendas forem realizadas com consumidor final não contribuinte do ICMS.

Importante mencionar, outrossim, a decisão proferida por esta relatora nos autos do Agravo de Instrumento nº 1014958-54.2024.8.11.0000, manejado pelas ora agravadas, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal tão somente para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juízo condutor da ação de base aprecie o pedido liminar requestado pelas impetrantes, à luz das matérias efetivamente destacadas por elas, em homenagem aos princípios do duplo grau de jurisdição e da supressão de instância.

Conclui-se, portanto, que especialmente para alinhar o entendimento já manifestado nos autos do agravo de instrumento da empresa agravada,
a solução mais prudente, a fim de evitar a deflagração de supressão de instância, consiste no deferimento parcial do presente recurso, para determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que este proceda à análise da liminar postulada na ação originária, à luz das questões suscitadas pelas impetrantes.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o juízo
a quo
analise o pedido liminar considerando as matérias suscitadas na ação mandamental, em estrita observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025